Tribunal: STF
Processo: MS 36254
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Deferimento de prorrogação de prazos e cronograma firmados em acordo firmado entre o SINDJUS/MA e o TJMA. 4. Alegação de violação aos arts. 37, inciso V, e 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Não configuração. 5. Ausência de direito líquido e certo. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.